Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO BANCÁRIO FURTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente às transações não reconhecidas, no valor total de R$ 3.378,12, bem como de eventuais juros e encargos cobrados em decorrência do não pagamento desses valores, além de condenar o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, imputando à vítima a exclusiva responsabilidade pelos fatos, porquanto as transações foram realizadas mediante utilização do cartão físico, com tecnologia de aproximação. Aduz que os valores das compras não destoaram do padrão habitual do consumidor. Assevera que, embora o furto tenha ocorrido em 14/02/2025, entre 10h15 e 20h54, a comunicação ao banco recorrente somente se deu às 21h01 do mesmo dia, isto é, após a efetivação de todas as operações impugnadas. Defende a inexistência de danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento para julgar improcedente o pedido exordial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado a título de reparação por dano moral.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira.
III. Razões de decidir
6. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. Incumbe ao consumidor comunicar, de forma imediata, à instituição financeira a ocorrência de roubo ou furto, sob pena de assumir os riscos decorrentes de sua própria conduta negligente.
10. No caso, resta configurada a culpa concorrente, porquanto o consumidor comunicou o banco recorrente apenas horas após o furto, às 21h01 do dia 14/02/2025, quando todas as transações contestadas já haviam sido realizadas, embora o cartão tenha sido subtraído entre 10h e 12h do mesmo dia, conforme registro no boletim de ocorrência (ID 77975685). A conduta do consumidor, portanto, contribuiu para o resultado danoso, razão pela qual não se pode imputar integralmente à instituição financeira a responsabilidade pelo evento.
11. Por outro lado, a instituição financeira igualmente deixou de cumprir o dever de segurança que lhe incumbia, ao não notificar o correntista acerca das operações realizadas, ônus que lhe competia. A falha revela-se ainda mais grave diante do número excessivo de transações efetuadas em curto lapso temporal - 96 operações não reconhecidas (ID 77975761), realizadas mediante tecnologia de aproximação (contactless). Destarte, a instituição financeira responde objetivamente pela segurança das operações, não podendo eximir-se integralmente do dever de indenizar.
12. Nesse contexto, evidencia-se o nexo causal entre ambas as condutas, as quais concorreram para a produção do dano, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da responsabilidade proporcional de cada parte. Assim, à luz do art. 945 do Código Civil, é de rigor o rateio do prejuízo, devendo cada litigante suportar 50% dos danos oriundos da fraude.
13. No tocante ao dano moral, cumpre salientar que a reparação decorre da efetiva lesão a direitos da personalidade, não se configurando pelo mero contratempo, aborrecimento, frustração ou descontentamento. In casu, conquanto tenha havido falha na prestação do serviço, não se vislumbra qualquer violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação em compensação por danos morais e para reconhecer a culpa concorrente, limitando a responsabilidade de cada parte em 50% (cinquenta por cento) do montante do prejuízo apurado na inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 945; CDC, art. 14; Lei n. 9.099/95, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: n/a.